Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-48.2023.8.05.0251
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000525-48.2023.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JADSON DE ARAUJO SILVA Advogado(s): CAIO CESAR FONSECA SANTOS, ANDRE LUIZ ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demanda de certeza sobre a responsabilidade penal, que será apreciada pelo Tribunal do Júri. Havendo nos autos elementos indiciários convergentes — como informações acerca de possível relação comercial de entorpecentes entre acusado e vítima, suposta dívida pendente, relatos de presença do acusado nas proximidades da vítima na véspera dos fatos, conhecimento prévio do local e proximidade temporal entre a cobrança e o homicídio —, mostra-se adequada, nesta fase, a submissão da acusação ao Conselho de Sentença. As eventuais contradições e divergências nos depoimentos testemunhais não afastam, nesta fase, o conjunto indiciário, sendo comum, em crimes desta natureza, a ausência de identificação visual direta do agente. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que teria dificultado a defesa da vítima devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos apurados, do emprego de arma de fogo, da suposta emboscada e do contexto de tráfico de drogas, não sendo a primariedade suficiente, por si só, para afastar a necessidade da medida cautelar. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000525-48.2023.8.05.0251, interposto por Jadson de Araujo Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR